Tribunal: TJMT
Processo: 0007406-15.2017.8.11.0028
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Vistos, etc.
Depois de proferida a sentença condenatória, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela apresentação das razões recursais diretamente à instância superior, consoante faculta o § 4o do art. 600 do Código de Processo Penal (id. 57356467).
Desse modo, determino a intimação do acusado e do seu advogado constituído, a fim de que sejam apresentadas as razões do seu recurso de apelação, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual para apresentação das contrarrazões.
Efetivadas tais diligências, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, retornando-me para apreciação do apelo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.